Tribunal: STF
Processo: RHC 218683
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 729.148/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. O acórdão transitou em julgado em 16/09/2021.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta o cabimento do regime semiaberto, realçando o patamar da pena imposta. Diz haver sido fixado o mais gravoso levando-se em consideração somente a hediondez do delito. Articula com os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. 



    6. Requer o implemento do regime inicial intermediário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 16/09/2021, tendo sido formalizado recurso ordinário em 10/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    11. No caso, o Juízo sentenciante, embora tenha veiculado fundamento abstrato e inidôneo (hediondez do delito) para fixar o regime mais gravoso, também referiu-se aos contornos do crime. Confira-se: 



    “(...) Dada a natureza do crime, equiparado aos hediondos, não se tratando do denominado pela Jurisprudência superior de tráfico privilegiado, bem como dadas as circunstâncias dos fatos, já acima analisadas, o único regime adequado e suficiente para início de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, sendo incabíveis quaisquer benefícios previstos no Código Penal nesta fase processual, em especial a substituição por restritivas de direitos ou o sursis, que entendo absolutamente incompatíveis com crime dessa natureza, e insuficientes para a necessária repressão da traficância, que cresce vertiginosamente no País, assolando a sociedade e, em especial, a juventude, com o vício e a degradação.. (...)” (e-doc. 4, p. 6; grifos nossos).



     12. Na espécie, o paciente trazia consigo 81 eppendorfs de cocaína (15,88 gramas), 24 tabletes de maconha (40 gramas) e 113 saquinhos de cocaína (101 gramas). Vale ressaltar que, a partir dessas circunstâncias, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o magistrado de piso fixou a pena-base acima do mínimo previsto para o tipo. Eis o veiculado:



    “As circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 não são favoráveis ao acusado. A variedade de substâncias que o réu estava traficando, bem como a natureza de uma das drogas apreendidas, e seu enorme potencial viciante, tratando-se de droga que vem causando danos sociais em grande escala neste País, impõem maior rigor na punição Desse modo, diante dessa circunstância, fixo a pena-base parcimoniosamente em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, sopesados os patamares mínimo e máximo previstos no tipo penal.” (e-doc. 4, p. 4; grifos nossos).



    13. Com efeito, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    14. Assim, repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cumpre ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator